Tribunal: TJES
Processo: 5005237-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005237-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OUT! MIDIA EXTERIOR LTDA e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÕES NÃO CUMPRIDAS PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Out! Mídia Exterior Ltda. e Samantha Paradela de Souza Mendieta contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão da inércia dos agravantes em comprovar a alegada hipossuficiência econômica, mesmo após duas intimações para apresentação de documentos necessários à análise do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC; e
(ii) estabelecer se a ausência de comprovação da hipossuficiência, após dupla intimação, impede o conhecimento do Agravo de Instrumento e afasta o pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno não impugna de forma específica o fundamento central da decisão monocrática — a não apresentação dos documentos exigidos para comprovar a hipossuficiência, mesmo após duas intimações, violando o art. 1.021, §1º, do CPC.

O art. 99, §2º, do CPC autoriza o magistrado a exigir prova da insuficiência de recursos, e, no caso, os agravantes permaneceram omissos, impedindo a análise responsável do pedido de gratuidade.

A presunção de pobreza é relativa, podendo ser afastada quando houver dúvidas sobre a alegada insuficiência; para pessoa jurídica, inexiste presunção, impondo-se ônus probatório mais rigoroso, conforme a Súmula 481/STJ.

A ausência de comprovação mínima da hipossuficiência torna inadmissível o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois os agravantes foram oportunamente intimados duas vezes para complementação do pedido, mas permaneceram inertes.

O pedido subsidiário de reabertura de prazo não encontra amparo legal, pois o Agravo Interno não pode ser utilizado para reabrir prazo precluso, conforme art. 223 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

A falta de comprovação da hipossuficiência, mesmo após dupla intimação, inviabiliza a análise do pedido de gratuidade da justiça e torna inadmissível o Agravo de Instrumento, à luz dos arts. 99, §2º, e 932, III, do CPC.

O Agravo Interno não pode ser utilizado para reabrir prazo precluso, nos termos do art. 223 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §1º; 99, §2º; 932, III; 223.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005237-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
OUT! MIDIA EXTERIOR LTDA e SAMANTHA PARADELA DE SOUZA MENDIETA

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por OUT! MIDIA EXTERIOR LTDA e SAMANTHA PARADELA DE SOUZA MENDIETA contra a Decisão Monocrática (id 15590415) que não conheceu do Agravo de Instrumento.

A Decisão Monocrática não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de pressuposto de admissibilidade, diante da inércia dos Agravantes em comprovar a alegada hipossuficiência econômica, mesmo após dupla intimação.

Os argumentos trazidos no Agravo Interno não são capazes de afastar o convencimento adotado na decisão recorrida.

Preliminarmente, conforme suscitado pela Agravada, é imperioso analisar o cumprimento do dever de impugnação específica.

A Decisão monocrática foi taxativa: o recurso não foi conhecido porque os Agravantes foram intimados duas vezes para comprovar os requisitos da assistência judiciária (documentos que instruiriam o pedido de gratuidade/preparo), e não cumpriram a determinação.

No entanto, o Agravo Interno, em vez de demonstrar por que as intimações não foram cumpridas, limitou-se a repetir alegações genéricas sobre hipossuficiência e a invocar jurisprudência sobre a desnecessidade de preparo, sem enfrentar o ponto fulcral: a persistente omissão no cumprimento das ordens judiciais.

O art. 1.021, § 1º, do CPC, é claro ao exigir que o recorrente impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada. A ausência de tal impugnação configura vício de fundamentação recursal e impõe o não conhecimento do Agravo Interno.

Embora esta preliminar seja suficiente para o desprovimento, em respeito ao princípio da colegialidade, e considerando o tema relevante, passo à análise do mérito recursal do Agravo de Instrumento.

A tese central dos Agravantes de que não se pode exigir preparo em recurso que discute a gratuidade é juridicamente correta, mas não se amolda à realidade fática do caso.

A Decisão Monocrática não declarou a deserção por falta de preparo. Ao contrário, ela registrou que os Agravantes foram intimados para comprovar os requisitos da assistência judiciária (instruir o pedido de gratuidade), e não para recolher custas.

O Relator, amparado no art. 99, § 2º, do CPC, que autoriza o magistrado a exigir prova da insuficiência de recursos, determinou a juntada de documentos (como declarações de imposto de renda e extratos bancários) para análise responsável do pedido. Os Agravantes, contudo, quedaram-se inertes por duas vezes.

Destarte, a presunção de pobreza, inclusive para a pessoa física, é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada se houver fundadas razões para duvidar da alegada miserabilidade. Para a pessoa jurídica Agravante, o ônus é ainda mais rigoroso, pois não há presunção legal, devendo o interessado comprovar robustamente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481/STJ
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

A meu sentir, se os Agravantes não trouxeram os elementos mínimos (que sequer foram apresentados no Agravo Interno, apesar das alegações em sentido contrário), este Órgão ficou impedido de analisar o pedido de gratuidade. A ausência de comprovação impede o deferimento do benefício e torna o recurso inadmissível, na forma do art. 932, III, do CPC.

Assim, a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa é rechaçada, pois a inércia em cumprir duas intimações diretas demonstra que aos Agravantes foi dada a oportunidade de manifestação e robustecimento do pedido, garantindo-se o devido processo legal.

A ampla defesa não é licença para a inércia.

O pedido subsidiário de reabertura de prazo para juntar documentos não encontra amparo na sistemática recursal.

O Agravo Interno não pode ser utilizado para reabrir prazo precluso, sob pena de esvaziar o instituto da preclusão temporal, conforme o art. 223 do CPC.

Do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo e Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)